Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718750-46.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BALIZA DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 78740872, o autor/apelante noticiou que o Distrito Federal não cumpriu no prazo determinado a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, oportunidade em que requereu o sequestro de verba pública para a compra do medicamento riociguat nos termos da prescrição médica. Diante dessa alegação, manifeste conjuntamente o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. Com ou sem manifestação, conclusos após o decurso do prazo acima. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora